Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703766-95.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. RECORRIDO: FERNANDO FEITOSA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de apelação após a transcurso do prazo recursal impõe o seu não conhecimento. 2. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando que observou integralmente o prazo previsto na referida norma, não havendo o que se falar em intempestividade do recurso de apelação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44530051): (...) Não observo qualquer fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da decisão que não conheceu da apelação em virtude da sua intempestividade, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão anteriormente proferida, que ora transcrevo: O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O apelante registrou ciência da sentença no dia 13.6.2022 e o prazo final para manifestação foi o dia 5.7.2022, conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta no dia 6.7.2022 (id 37582491). O apelante confirma que registrou ciência da sentença no dia 13.6.2022, mas afirma que o prazo para interposição da apelação se findou no dia 6.7.2022. Argumenta que os prazos processuais foram suspensos nos dias 16.6.2022 e 17.6.2022, em virtude do feriado de Corpus Christi. A Portaria Conjunta n. 3/2022 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabeleceu como feriado e suspensão de expediente o dia 16.6.2022, quinta feira. Não houve suspensão do expediente no dia 17.6.2022. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil). O último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 5.7.2022, terça-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 6.7.2022, quarta-feira (id 37582491), portanto, intempestivamente. Impõe-se o não conhecimento do recurso em virtude da ausência de um dos requisitos para a sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil (id 38539671). O agravante, ao ser intimado para se manifestar sobre a tempestividade da apelação, confirmou que registrou ciência da sentença no dia 13.6.2022 e que interpôs a apelação no dia 6.6.2022 (id 38190950). A própria tela do sistema informatizado deste Tribunal de Justiça juntada pelo agravante mostra que a apelação foi interposta dia 6.6.2022 (id 39242866, p. 4). A suspensão do expediente em virtude do feriado de Corpus Christi apenas se deu no dia 16.6.2022, de forma que o último dia do prazo para que o agravante exercitasse seu direito de recorrer foi o dia 5.6.2022. A apelação é intempestiva, pois somente foi protocolizada no dia 6.6.2022. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da tempestividade do recurso de apelação, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, é “intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, 994, I, e 1.003, § 5o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 1.433.797/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 26/9/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.045.974, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 31/03/2023. Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028